Tribunal: TJDFT
Processo: 0709963-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709963-79.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANA QUARANTA TRINDADE SILVA APELADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LTDA - SICOOB CREDIJUSTRA, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO DO BRASIL S/A, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO CSF S/A, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DESPACHO Intime-se Ivana Quaranta Trindade Silva para manifestar-se sobre a alegação de ausência de dialeticidade recursal e de inovação recursal formuladas nas contrarrazões de BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A. e Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Ltda. - Sicoob Credijustra (id 71828931 e 71828933). Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, venham conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator